Tribunal: TJMT
Processo: 1021128-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021128-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Moradia, Residência Médica]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCIANA CARMO ROCHA - CPF: 036.770.881-78 (RECORRENTE), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE - CNPJ: 03.276.524/0001-06 (RECORRIDO), FUNDACAO ESPIRITA AMERICO BAIRRAL - CNPJ: 49.914.773/0001-72 (RECORRIDO), JOAO AESSIO NOGUEIRA - CPF: 987.378.568-04 (ADVOGADO), CARMELINO DE ARRUDA REZENDE - CPF: 024.760.701-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5o, II, do Código Civil às pretensões de cobrança de valores decorrentes de relação de trabalho ou prestação de serviços com a Administração Pública, como o auxílio-moradia no contexto da residência médica, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores.

2. Reconhece-se a prescrição parcial da pretensão, alcançando apenas os valores anteriores a 25/03/2019, considerando que a ação foi ajuizada em 25/03/2024, restando hígido o direito quanto ao período de 25/03/2019 a 29/02/2020.

3.

A ilegitimidade passiva arguida pela recorrente não merece acolhimento, uma vez que a Resolução CNRM no 6/2010 (revogada pela Resolução CNRM no 1/2018), embora preveja a responsabilidade da instituição de origem, não possui força normativa suficiente para afastar a obrigação imposta pela Lei no 6.932/1981, que não exime a instituição responsável pela residência médica de oferecer o auxílio-moradia.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.969.812, firmou entendimento de que resoluções administrativas não podem impor obrigações não previstas em lei, motivo pelo qual não prevalece a tese da recorrente quanto à transferência de responsabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela Fundação Espírita “Américo Bairral” contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado por ela interposto, mantendo, por seus próprios fundamentos, a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Luciana Carmo Rocha na ação originária.

A agravante sustenta, em síntese, que a pretensão autoral está fulminada pela prescrição trienal, por se tratar de reparação civil relacionada ao pagamento de auxílio-moradia durante o período de residência médica. Alega, ainda, ilegitimidade passiva, por não ser responsável pelos valores pleiteados, pugnando, ao final, pela reforma da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025